Tribunal: TJSP
Processo: 0005006-59.2015.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais. Caminhonete assegurada que colidiu frontalmente com o veículo em que estava a genitora dos autores, dando causa à sua morte. Reconhecida a embriaguez do condutor do veículo assegurado. Sentença de procedência da lide principal e improcedência da denunciação. Condutor da caminhonete condenado na esfera

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais. Caminhonete assegurada que colidiu frontalmente com o veículo em que estava a genitora dos autores, dando causa à sua morte. Reconhecida a embriaguez do condutor do veículo assegurado. Sentença de procedência da lide principal e improcedência da denunciação. Condutor da caminhonete condenado na esfera criminal (arts. 302, caput, e 303, caput, do CTB). Não comprovada tecnicamente a embriaguez, que não foi reconhecida na esfera criminal. Recusa ao teste do etilômetro e exame de sangue, sem lavratura do "Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora – ACP". Embriaguez afastada. Provas dos autos que não indicam culpa concorrente de terceiro. Reconhecida a culpa exclusiva do condutor da caminhonete pela conduta imprudente (velocidade acima da permitida, ultrapassagem em local proibido com invasão da contramão de direção). Responsabilidade solidária da empregadora e proprietária da caminhonete por culpa in elegendo e nos termos dos arts. 932, III, 933 e 942, parágrafo único, do CC. Danos morais in re ipsa configurado. Perda de ente querido em acidente de trânsito. Quantum indenizatório mantido, ausente recurso para majoração. Pretensão de redução afastada. Observação que os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), Determinação para desconto da indenização do seguro DPVAT (Súmula 246 do STJ). Lide secundária. Seguradora que resistiu à denunciação, requerendo o afastamento do dever de indenizar pelo agravamento do risco devido a embriaguez do condutor. Afastada a embriaguez não subsiste o agravamento do risco. Dever de indenizar reconhecido. Caso em que se discute cobertura de responsabilidade civil facultativa de veículo (RCFV), na qual a cláusula de exclusão de cobertura em razão da embriaguez do condutor não tem eficácia em relação a terceiros, vítimas do acidente, conforme precedentes do STJ e desta Corte. Dever de indenizar da seguradora nos limites da apólice. Havendo contratação específica para cobertura por danos morais, de forma expressa na apólice, a mesma não pode ser incluída nas demais coberturas. Sentença parcialmente reformada, com observação e determinação. Sucumbência da lide principal mantida e invertida na lide secundária. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.